Tribunal: TJMT
Processo: 1028190-35.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028190-35.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 061.590.041-07 (RECORRENTE), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1028190-35.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Layane Cristina de Oliveira

Parte Recorrida(s):
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 11

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO
EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA -
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova da regularidade da negativação depende da comprovação da relação negocial entabulada entre o consumidor e a empresa cedente, o que não ocorreu nestes autos.

Embora a parte autora/recorrente tenha direito à declaração de inexistência do débito, incabível a condenação por danos morais em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença em ação declaratória que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a inexistência do débito e determinou o cancelamento da inscrição nos órgãos de proteção creditícia e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pugna a recorrente pela majoração dos danos morais, tendo a recorrida, em contrarrazões, pleiteado a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade de inscrição do nome da autora/consumidora no rol de maus pagadores dos órgãos e proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 451,52 (quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), decorrente de cessão de crédito firmada entre o recorrido e terceira empresa
decorrente de cessão de crédito firmada.

A parte autora/recorrente nega a existência de relação jurídica entre si e o Fundo de Investimentos demandado/recorrido, e este, em contraponto, afirma que Calcard S.A., então credora da recorrente, foi quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na SERASA.

Apesar dessa afirmação, o Fundo de Investimentos recorrido não traz aos autos documentos idôneos, capazes de comprovar a existência de dívida da autora para com a suposta cedente Calcard S.A, apresentando, tão-somente,
termo de cessão de direitos creditórios que firmou com a suposta pessoa jurídica cedente, conforme se vê dos ids. 125638718 e 125638716.

Desse modo, diante de vínculo comercial negado pelo consumidor e não comprovado a tempo e modo devidos pela demandada/recorrida, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica entre os litigantes e indevida a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Ademais, inserir o nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito (Código Civil, arts. 186 e 927), e falha na prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, art. 14), fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Em que pese à ilegalidade do ato, verifico que a restrição em nome da parte autora/recorrente discutida nestes autos, datada de 09/03/2021, não é a mais antiga, pois conforme se extrai do extrato de negativação juntado pela ré em contestação, há outra negativação datada de 25/09/2017 (id. 125638717), subsumindo-se, assim, aos enunciados das súmulas supracitadas.

Entretanto, como somente a parte autora interpôs recurso, aplica-se ao presente caso o princípio da vedação da
reformatio in pejus,
que proíbe a modificação do julgado para piorar a situação da parte recorrente.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS
.
CESSÃO
DE
CRÉDITO
. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA VIA VAREJO S/A. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERÍCIO REGULAR DE DIREITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “
REFORMATIO

IN

PEJUS
”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao
crédito
.
2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato originário, firmado entre a consumidora e a empresa VIA VAREJO, bem como o termo de
cessão
de
crédito
(ID 106947982).
3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente
porque a assinatura constante no contrato colacionado aos autos é idêntica àquela aposta na procuração, declaração de hipossuficiência e declaração de residência.

4. Reconhecimento do débito seria medida impositiva, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de
proteção ao
crédito
.
5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio

in

pejus
.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e improvido
.

(N.U 1038296-93.2020.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDIA A ÉPOCA DO DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO IMPROVIDO.

1. Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4. Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

5. Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

6. Recurso improvido.(N.U 1014669-23.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo a sentença recorrida pelos próprios fundamentos.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022